Tribunal: TJSP
Processo: 2198596-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Locação de imóvel. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Descabimento. Os comprovantes de pagamento apresentados na impugnação se referem a contrato de locação distinto daquele discutido na ação. Excesso de execução não configurado. Rejeição da impugnação que é medida de rigor. Decisão mantida. Recurso desprovido.